Tribunal: TJMT
Processo: 0120090-35.2015.8.11.0000
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GALBOR AGROPECUÁRIA LTDA
EMBARGADO:
AGROPECUÁRIA CHAPADA DOS GUIMARÃES S. A.
ESPOLIO DE EDIO SANDRINI, REPRES. POR SUA INVENTARIANTE MARIA LENI GONÇALVES SANDRINI E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 120090/2015
Data de Julgamento: 28-01-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DA AREA USUCAPIENDA – INOCORRÊNCIA – INDENTIFICAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA POR DOCUMENTOS CARTORÁRIOS, CERTIDÕES DE GEORREFERENCIAMENTO E LAUDO PERICIAL PRODUZIDO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OMISSÃO INEXISTENTE – MENÇÃO EXPRESSA AOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme jurisprudência do eg. STJ, “cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro” (STJ – 3a Turma – REsp 1123850/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/05/2013, DJe 27/05/2013), sendo suficiente para atendimento dessa exigência a apresentação do memorial descritivo, dos laudos de georreferenciamento e também do laudo pericial judicial produzido durante instrução processual, como no caso.

EMBARGANTE:
GALBOR AGROPECUÁRIA LTDA
EMBARGADO:
AGROPECUÁRIA CHAPADA DOS GUIMARÃES S. A.
ESPOLIO DE EDIO SANDRINI, REPRES. POR SUA INVENTARIANTE MARIA LENI GONÇALVES SANDRINI E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GALBOR AGROPECUÁRIA LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 44.780/2015, interposto pela embargante e também pela corré AGROPECUÁRIA CHAPADA DOS GUIMARÃES, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Usucapião” (Proc. no 939-89.2005.8.11.0044 – Código 14556), ajuizada contra as empresas agropecuárias pelo ESPÓLIO DE EDIO SANDRINI, julgou o pedido procedente para declarar a aquisição, pelo Espólio/embargado, do domínio do imóvel rural de 4.238,72 hectares, denominado “Fazenda Florão”, localizado no Município de Paranatinga/MT, conforme memorial descritivo de fls. 42, por entender preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva, conforme previstos no art. 1.238 do CC (cf. fls. 770/774 e 864/869).
A Agropecuária/embargante afirma que o acórdão é obscuro quanto à rejeição da preliminar de nulidade do julgamento por violação art. 294 do CPC/1973, notadamente no ponto em que admitiu a preclusão da matéria porque não arguida na primeira oportunidade de falar no processo, dizendo, nesse ponto, que se queixou do vício processual “justamente na primeira oportunidade de se manifestar nos autos”.
Afirma, também, que há erro material no acórdão “uma vez que este faz menção ao artigo 244, quando o correto, acredita-se, seria o artigo 245 do CPC” (cf. fls. 876). Diz, ainda, que o acórdão é omisso e obscuro “no que se refere ao artigo 942 do Caderno Processual, tendo em vista que este (o Espólio/autor) não requereu a intimação de todos os confrontantes da área que pretendia usucapir” (cf. fls. 876).
Sustenta, por outro lado, que o aresto padece de omissão também porque “não há qualquer enfrentamento no que se refere à transferência da matrícula 6635 do CRI do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá (...) a qual, em 20.07.1987, foi transferida, por questão de competência cartorária para o CRI do Primeiro Ofício da Comarca de Sinop (...), sob o no 3840” e insiste em que a área de sua propriedade “está localizada no município de União do Sul (MT), a uma distância de mais de 500 km (...) do município de Paranatinga (MT), local da área usucapienda em questão” (cf. fls. 879), havendo, pois, omissão decisória quanto à imprescindibilidade da identificação da área litigiosa, inclusive com “indicação das coordenadas georreferenciadas, na forma do artigo 225, §3o, da Lei no 6.015/73”.
Aduzindo, por fim, que não foi analisado o fato de que a “área atinge sua função social, demonstrando que a Embargante está no exercício efetivo da sua posse” (cf. fls. 880), pede acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios apontados; alternativamente, prequestiona a matéria.
Os embargados ofertaram contrarrazões às fls. 899/905, com réplica às razões recursais e pedido de desprovimento do recurso.
Na Sessão de Julgamento realizada em 03/11/2015, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado rejeitou os embargos declaratórios por não verificar a ocorrência de qualquer dos vícios do art. 535 do CPC/1973, vigente à época, mas, em decisão monocrática no REsp no 1.633.646/MT, interposto pela embargante, o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze cassou o v. acórdão embargado e ordenou devolução dos autos a esta Corte para que “supra a omissão quanto à necessidade e existência de identificação da área rural por memorial descritivo contendo as coordenadas geodésicas” (cf. fls. 1.053/1.054 vo).
Posteriormente intimada para se manifestar nos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial acolhimento dos declaratórios, para que esta Corte “aponte os documentos que se entendem por necessários para comprovar a identificação da área a ser usucapida com as coordenadas geodésicas” (cf. fls. 1.071).
É o relatório.

PARECER ORAL
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Considerando que os presentes embargos já foram rejeitados por esta eg. Corte de Justiça, e que houve cassação do aresto exclusivamente no tocante à alegação de omissão quanto à necessidade de identificação da área litigiosa, inclusive com apresentação de coordenadas geodésicas, ratifico, até mesmo por brevidade e para evitar tautologia, o v. acórdão de fls. 918/920 vo, em seus demais pontos, cujos fundamentos transcrevo a seguir:

“A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
Sobre a arguição de nulidade do julgamento, em especial sobre a violação ao art. 294 do CPC, constou do acórdão que cumpria a parte interessada não apenas arguir nulidade de citação no momento oportuno, mas também ser diligente para que a arguição fosse prontamente apreciada pelo julgador e não aguardar o desfecho desfavorável da ação, para só então se socorrer novamente da arguição de nulidade.
De igual modo, a alegação de nulidade de julgamento por falta de intimação da embargante da audiência de instrução e julgamento só foi arguida em sede de recurso de apelação, daí porque o acordão entendeu preclusa a questão, tendo consignado, ainda, que a epístola dirigida à intimação da embargante retornou com a informação de “não existe o Nr”, e que cumpria a ela informar corretamente seu domicílio, sob pena de reputar-se válida a intimação remetida para o endereço constante dos autos (CPC, art. 39, parágrafo único, segunda parte).
Sobre a arguição de descumprimento ao art. 942 do CPC, o acórdão ressaltou o que já dito pelo julgador singular, ou seja, que todos os co-possuidores foram citados e oportunizado o contraditório e a ampla defesa. (...)
Por outro lado, de fato, há erro material à menção equivocada ao art. 244 do CPC, porque o correto é o art. 245 do CPC.
No caso, a embargante pretende, na realidade, não suprir omissão (CPC, art. 535, II) ou afastar obscuridade ou contradição (CPC, art. 535, I), mas forçar a Câmara a reexaminar novamente a decisão, realizando novo julgamento, obviamente na esperançosa expectativa do resultado favorável, já que seu apelo foi desprovido. Esse escopo está bastante evidente no corpo estreito da argumentação recursal, como também porque não apresenta qualquer novidade, não fazendo a indicação crítica, portanto, de qualquer tópico específico do julgamento cuja retificação seja possível segundo os critérios do art. 535, I e II, do CPC.
Ademais, o Tribunal não está obrigado a responder um a um todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão da matéria já debatida em grau de recurso”.

No que diz respeito à arguição de omissão quanto à necessidade de identificação da área, naquela Sessão de Julgamento do dia 03/11/2015, esta Corte admitiu o seguinte:

“No tocante à alegação de ausência de individualização da área, o acórdão rejeitou esta arguição, afirmando que houve individualização e identificação do imóvel constante da petição inicial da ação, além de constar da cópia da certidão da matrícula do imóvel usucapiendo e memorial descritivo.
No que concerne à conclusão de manutenção da sentença, o acórdão embasou o julgamento nos depoimentos prestados por ocasião da audiência de instrução e julgamento e também no laudo pericial constante dos autos, e assim, concluiu que o Espólio/embargado preencheu os requisitos da pretensão aquisitiva”.

Posteriormente, apesar de admitir que, “sobre a identificação da área, o Tribunal se manifestou reforçando os termos da sentença, considerando que a certidão da matrícula e o memorial descritivo que acompanham a inicial são suficientes para identificação do imóvel”, o eg. STJ cassou o v. acórdão sob os seguintes fundamentos:

“Dentre as omissões apontadas pela recorrente, está a inexistência de identificação da área usucapida por meio das coordenadas do sistema geodésico, que passou a ser exigida nas ações que versem sobre a localização, limites e confrontações de imóveis rurais, nos termos do §3o do art. 25 da Lei no 6.015/1973.
Essa questão, de fato, é relevante para o resultado do processo, pois a exigência legal é anterior ao ajuizamento da ação e, este Tribunal Superior entende que a identificação de imóvel rural pelo sistema geodésico é obrigatória em ações que alterem o registro do imóvel. (...)
Sobre a identificação da área, o Tribunal se manifestou reforçando os termos da sentença, considerando que a certidão da matrícula e o memorial descritivo que acompanham a inicial são suficientes para identificação do imóvel. (...)
Dessa forma, entendo que, embora suscitada pela parte a necessidade de identificação da área por memorial descritivo, contendo as coordenadas dos vértices que definem os limites do imóvel rural objeto da lide, a questão não foi apreciada pelas instâncias ordinárias. Sendo relevante a discussão, a ponto de influenciar no resultado final do processo, reconheço a ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973 e determino o retorno dos autos para apreciação do tema controvertido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso” (cf. fls. 1.053 vo/1.054 vo).

Pois bem. Inicialmente anoto que, como bem observou o eg. STJ, o v. acórdão de fls. 864/869 vo, esta Corte Estadual de Justiça admitiu a suficiência da identificação da área fazendo menção expressa não só ao trecho sentencial alusivo ao laudo pericial realizado precisamente para identificação da área, mas também a sua conclusão, qual seja, a de que “a posse da propriedade usucapienda não pertence aos diversos réus, mas sim ao autor da ação” (cf. fls. 868).
Em segundo lugar, anoto que, conquanto se queixe, agora, com notável veemência, sobre a suposta imprescindibilidade da identificação da área litigiosa com coordenadas geodésicas – já existentes na própria matrícula do imóvel e também no laudo pericial cuja produção foi designada precisamente para essa finalidade –, na sua contestação, momento próprio para dedução de todas as teses de defesa, a Agropecuária/embargante cuidou muito mais de arguir diversas preliminares, dizendo expressamente que “são inúmeras as questões processuais que comprometem a ação de usucapião como um todos” (sic – cf. fls. 543/577, especialmente fls. 546), do que do tema alusivo à suposta falta de identificação correta da área na petição inicial.
Há, nesse ponto, apenas discurso genérico de inépcia da inicial (cf. fls. 560/564), com expressa referência à resposta do “expert” subscritor do laudo pericial, em que se diz que, “em se tratando do perímetro total da posse ela se encontra georreferenciado nos moldes das normas técnicas do INCRA e conforme art. 176, §3o, da Lei no 6.015/73”.
De qualquer forma, independentemente da assertiva do perito judicial de que houve atendimento satisfatório das normas da Lei no 6.015/1973, cito exatamente o mesmo precedente jurisprudencial mencionado na decisão de fls. 1.053/1.054 vo:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1123850/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/05/2013, DJe 27/05/2013 – grifei).

Como se vê, cabe às partes “informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro”, pontos suficientemente atendidos pelo autor quando da apresentação dos documentos dos autos.
A semelhança do ilustre representante do Ministério Público em 2a Grau – cujas palavras peço vênia para referendar completamente – “para a elucidação desta questão no acórdão objurgado, penso que deve-se apontar a documentação acostada aos autos que demonstra o memorial descritivo da área a ser usucapida (fls. 373/375. Vol II), o qual contém as coordenadas geodésicas, documento o qual deve ser complementado pelo georreferenciamento (fls. 228/269, vol II), bem como, que seja somado o Laudo Pericial (fls. 389/404, vol, II), que demonstram que a área a ser usucapida foi devidamente identificada” (cf. fls. 1.071).
Pelo exposto, não visualizando a ocorrência de qualquer vício que possa macular o aresto embargado, nem mesmo quanto à suficiente identificação da área usucapienda, rejeito os declaratórios.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR